Tribunal: TJPA
Processo: 0816663-96.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10468 - Direitos / Deveres do Condômino
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816663-96.2020.8.14.0301

APELANTE: AGOSTINHO LOBO DO NASCIMENTO, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO PHOENIX

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0816663-96.2020.8.14.0301
EMBARGANTE: AGOSTINHO LOBO DO NASCIMENTO

ADVOGADO: ABNER SERIQUE DO NASCIMENTO - OAB PA6122-A, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PHOENIX

ADVOGADO: CASSIO LUIZ ANDRADE DOS SANTOS - OAB PA23248-A, ANDREZA MARIA MORAIS DE FARIAS FIGUEIREDO - OAB PA11152-A, GEORGE MACIEL GOMES - OAB AP3512-A

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CONDOMÍNIO. SÍNDICO. CONTRADIÇÃO INTERNA ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. EFEITOS INFRINGENTES RESTRITOS À ADEQUAÇÃO FORMAL DO DISPOSITIVO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta em Ação de Exigir Contas ajuizada por condomínio, na qual se reconheceu o dever legal do síndico de prestar contas, tendo o embargante sustentado omissão/contradição, especialmente por discrepância entre a fundamentação (reconhecimento da gratuidade e aplicação do art. 98, §3º, do CPC) e o dispositivo (desprovimento integral do recurso), com pedido de correção e atribuição de efeitos infringentes para constar parcial provimento quanto à suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há contradição interna entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão recorrido, diante do reconhecimento, no voto, da gratuidade da justiça e da consequente suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais (art. 98, §3º, do CPC), apesar de o dispositivo ter registrado o desprovimento total da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração se prestam exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se destinando ao reexame da matéria já decidida, conforme o art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrenta as teses devolvidas, inclusive o pedido subsidiário formulado em apelação relativo à suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais em razão da gratuidade da justiça.

O voto registra expressamente que a concessão da gratuidade não afasta a condenação em verbas sucumbenciais, mas apenas suspende sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

O reconhecimento da gratuidade no voto acolhe capítulo recursal autônomo, ainda que mantida a sentença quanto ao mérito da ação de exigir contas.

A manutenção, no dispositivo, da fórmula de desprovimento integral da apelação é logicamente incompatível com a fundamentação que reconhece a gratuidade e determina a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais.

A correção deve ajustar a técnica redacional do dispositivo para refletir a conclusão efetivamente adotada, com efeitos modificativos restritos ao capítulo relativo à gratuidade, sem alteração do mérito principal da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos acolhidos.

Tese de julgamento
: 1. Configura contradição interna sanável por embargos de declaração a incompatibilidade lógica entre fundamentação que reconhece a gratuidade da justiça e dispositivo que registra desprovimento integral do recurso. 2. Reconhecida a gratuidade da justiça, a condenação em verbas sucumbenciais subsiste, mas sua exigibilidade fica suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC. 3. A correção do dispositivo para consignar parcial provimento quanto ao capítulo da gratuidade pode produzir efeitos infringentes restritos, sem modificar o mérito principal da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022; 1.024, § 1º; 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 17.09.2014, DJe 26.09.2014.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em acolher os embargos de declaração para corrigir contradição interna, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por AGOSTINHO LOBO DO NASCIMENTO (Id. 30955496), em face do acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado (Id. 30442703), que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto nos autos da Ação de Exigir Contas ajuizada pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PHOENIX, conforme ementa a seguir:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SÍNDICO. AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO PELAS ASSEMBLEIAS. DEVER LEGAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO DESPROVIDO.

Irresignado, o embargante opôs os presentes Embargos de Declaração (Id. 30955496), sustentando, em síntese, a existência de omissões e/ou contradições no acórdão, especialmente quanto à análise de argumentos suscitados em sede recursal, requerendo o saneamento dos vícios apontados, com eventual atribuição de efeitos infringentes.

Em contrarrazões aos embargos (Id. 31128376), o Condomínio embargado pugnou pelo não acolhimento do recurso integrativo, sustentando inexistirem quaisquer vícios previstos no art. 1.022 do CPC, defendendo que o acórdão enfrentou adequadamente todas as questões devolvidas à apreciação deste Colegiado.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

A tese central do embargante consiste em afirmar que houve discrepância entre a fundamentação do voto e a parte dispositiva do acórdão, pois, no corpo do voto, teria sido reconhecida a aplicação do art. 98, §3º, do CPC, no sentido de que a concessão da gratuidade da justiça não afasta a condenação nas verbas sucumbenciais, mas apenas suspende sua exigibilidade.

Defende que tal fundamentação levaria à conclusão de que o recurso de apelação teria sido parcialmente provido, ao menos quanto à suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, contudo, na parte dispositiva constou expressamente: “CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, para manter inalterada a sentença”;

Aponta que essa suposta incoerência poderia induzir a erro na fase de cumprimento de sentença, permitindo eventual cobrança imediata das verbas sucumbenciais.

Diante disso, requer o embargante que seja sanada a alegada contradição, para que o dispositivo passe a consignar: “CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação apenas para determinar a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, dada a concessão da gratuidade judiciária”.

Examinando detidamente o acórdão embargado, verifica-se que foram analisadas as teses de mérito relativas à suposta aprovação das contas em assembleia, examinou a alegação de inexistência dos pressupostos para a ação de exigir contas, bem como apreciou o pedido subsidiário de suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, diante da gratuidade da justiça.

Quanto a este último ponto, o voto consignou expressamente que, nos termos do art. 98, §3º, do CPC:

Quanto à condenação ao pagamento das custas processuais, embora reconhecida a gratuidade da justiça neste voto, cumpre observar que, conforme o art. 98, §3º, do CPC, tal concessão não afasta a condenação ao pagamento das verbas, mas suspende sua exigibilidade, permanecendo sua incidência caso haja alteração da situação financeira do beneficiário nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado.

Ocorre que, no primeiro grau, não houve decisão expressa deferindo a gratuidade ao réu, havendo apenas o deferimento de habilitação da Defensoria Pública (Id. 86664090).

Além disso, nas razões de apelação, o recorrente formulou pedido subsidiário de suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, dada a gratuidade judiciária.

Logo, ao reconhecer expressamente a gratuidade no voto, esta Turma acolheu capítulo recursal autônomo, todavia, o dispositivo consignou que o recurso foi desprovido.

Verifica-se, portanto, incompatibilidade lógica entre a fundamentação e o dispositivo, uma vez que houve acolhimento de pedido recursal relativo à gratuidade, ainda que mantida integralmente a sentença quanto ao mérito da ação de exigir contas.

Diante do acolhimento dos embargos, a fim de ajustar a técnica redacional do dispositivo, sem alteração substancial do julgamento quanto ao mérito principal da demanda, determino que:

Onde consta:

“CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação”

Leia-se:

“CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, apenas para reconhecer a gratuidade da justiça ao apelante, suspendendo-se a exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, mantida, no mais, a sentença.”

Deste modo, verificada a existência de contradição interna entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos restritos à adequação formal do dispositivo, sem alteração do mérito principal da controvérsia.

DISPOSITIVO

Ex positis
,
VOTO NO SENTIDO CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS INTERPOSTOS
, apenas para corrigir contradição interna apontada pelo embargante, nos termos da fundamentação.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2026.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/06/2026